Tribunal: TJES
Processo: 5000095-90.2021.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000095-90.2021.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANA ROGERIA SCHWAMBACH e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000095-90.2021.8.08.0007
ORIGEM:
Juízo de Baixo Guandu - 1ª Vara
RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO:
ANA ROGERIA SCHWAMBACH
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
(1).
COMANDO SENTENCIAL POSITIVO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
ISTO POSTO, ACOLHO os pedidos constantes da exordial, para DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, referente ao contrato de n.º 010014746555, DETERMINANDO, ainda, a cessação dos descontos em folha, assim como a liberação da margem consignável da autora, na forma da decisão de ID n.º6011159, que ora CONFIRMO. Outrossim, CONFIRMO a decisão de ID n.º 6505537 para CONDENAR o requerido à restituição simples do valor indevidamente descontado do benefício da autora , no montante de R$421,00 (quatrocentos e vinte e um reais), que, inclusive, já foi descontado do depósito judicial realizado, bem como liberado à autora por meio de alvará no curso do processo (vide ID n.º 6636144). Ainda, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Por fim, considerando o valor creditado erroneamente na conta da autora, COMPENSO os créditos havidos entre ambas as partes, DECLARANDO EXTINTA a dívida da autora perante o requerido – no tocante ao valor que deveria ser devolvido ao réu –, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, a fim de evitar futuras cobranças e negativações indevidas do nome. A noto que, após a compensação do valor devido a título de indenização por danos morais, bem como devolução da parcela descontada (já recebida pela autora), resta ao requerido receber o valor de R$11.166,86 (onze mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).
”
(2).
RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ, EM QUE, NO MÉRITO, ALMEJA A ALTERAÇÃO DO ATO SENTENCIAL.
(3).

A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
.”).
(4).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (5).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)